Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-25.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-25.2022.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (AGRAVANTE), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (AGRAVANTE), Filho de Josefa (AGRAVADO), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (AGRAVADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (AGRAVADO), CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHÃES (AGRAVANTE), GABRIEL MOURA AGUIAR - CPF: 220.813.578-44 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍ
VEL –
IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
ALEGAÇÃO AFASTADA – DIREITO ASSEGURADO –
OPORTUNI
DADE PARA
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS
NOVOS
DOCUMENTOS
ANEXADOS NO PROCESSO
–

ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA
–

NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DA GRATUIDADE
COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não
comprovado
que houve alteração na situação financeira do beneficiário da justiça gratuita,
deve ser mantida a decisão que a deferiu.

A
impugnação do benefício em

contrarrazões
demonstra

que foi assegurado o
contraditório.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da
decisão que
deferiu

o benefício da
justiça gratuita
aos então
apelante
s sob o fundamento de e
star suficientemente demonstrada
a

hipossuficiência financeira

(I
d 211160671
)
.

O
agravante
alega violação ao princípio do contraditório, visto
que
não
lhe

foi propiciado manifestar sobre os
novos documentos
juntados no processo, os quais não comprovariam a
incapacidade dos agravados

de arcarem com
as custas
do processo sem prejuízo do próprio sustento
.

Sem
contrarrazões
(
id. 238166693
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante

recorre da
decisão
que concedeu
a justiça gratuita

aos agravados.

Aponta violação ao princípio do contraditório, visto que não lhe foi propiciado manifestar sobre os novos documentos juntados no processo, os quais não comprovariam a hipossuficiência financeira alegada.

A
monocrática ora atacada foi proferida nestes termos:

“
Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação dos
réus/apelantes
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. O pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes foi indeferido na primeira instância e renovado nas razões recursais sob o argumento de incapacidade financeira para arcarem com o preparo uma vez que não possuem vínculo empregatício e retiram do imóvel em questão o seu sustento. Informam que o benefício também não foi concedido em Ação de Usucapião que tramita na mesma Comarca, porém deferido no AI 1024739-37.2023.8.11.0000. Determinado que comprovassem a hipossuficiência (ID 209629151), manifestaram-se no ID. 211160671 e juntaram cópias de extratos bancários de ambos que revelam movimentação com valores ínfimos, além de declarações unilaterais de isenção de Imposto de Renda. Como já consignado, o Agravo de Instrumento n. 1024739-37.2023.8.11.000, interposto da decisão que indeferiu a gratuidade
requerida em Ação de Usucapião, foi provido monocraticamente em 20-10-2023 nos seguintes termos: “Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos. Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS). Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda. No caso o agravante declara que não tem renda suficiente para declarar imposto de renda. As contas bancárias não mostram grande movimentação e, inclusive uma delas é destinada ao recebimento de auxílio emergencial (Id n. 186378168 - Pág. 1) o que demonstra, a menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais. Desse modo, havendo prova suficiente para
embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe”. Os documentos anexados nesta Apelação não mostram alteração na situação financeira dos apelantes. Posto isso, defiro o benefício da justiça gratuita
”
.

Portanto,
diferentemente
do que afirma o agravante,
foi-lhe garantido o direito ao contraditório,
já que

apresentou as
contrarrazões à Apelação
, momento em que
impugnou a
concessão da gratuidade,
porém
não

comprovou que houve
alteração
na
situação
financeira
dos agravados/apelantes
,
que, por sua vez,
demonstraram a necessidade d
e obterem
o benefício.

P
elo exposto
, nego provimento ao Agravo I
nterno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024